Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002585-29.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Parte(s):

[JEVERSON BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.672.981-14 (JUIZO RECORRENTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JEVERSON BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.672.981-14 (RECORRIDO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002585-29.2017.8.11.0002,
impetrado por
JEVERSON BASTOS DE OLIVEIRA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2016, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 72061466).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela retificação da sentença, e denegação da segurança vindicada (ID. 72882953).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Colhe-se da Parte dispositiva:

“(...) Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2017, referente ao veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, cor prata, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, placa NJN0024, Chassi no 9BD1714OLA5423450, RENAVAN no 13949608, ao pagamento das multas lavradas e relacionadas no documento Id. 6069999. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. (...)”

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel e sobre ele recaem duas penalidades, cometidas no Município de Cuiabá.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, cor prata, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, placa NJN0024, Chassi no 9BD1714OLA5423450, RENAVAN no 13949608, referente ao ano de 2016, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Juntou extrato do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada até a data da distribuição do
mandamus
(ID 72059970).

Inicialmente, cumpre destacar que, não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Jeverson Bastos de Oliveira
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas.

É esta a conclusão do voto do conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

[...] Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

[...]

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto, ratifico a sentença reexaminada.

E este é o dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo parcialmente procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC (Código de Processo Civil), pelo que concedo a ordem para tão somente determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2017, referente ao veículo Fiat/Palio ELX Flex, cor prata, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, placa NJN0024, Chassi no 9BD1714OLA5423450, renavan no 13949608, ao pagamento das multas lavradas e relacionadas no documento Id. 6069999.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...]. (Id. 72061463).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 72059963, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 72059965, fls. 1);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 72059966, fls. 1);
iv
) segunda via de notificação da imposição de penalidade de infração de trânsito (Id. 72059967, fls. 1/19); e
v
) extrato do veículo de placa NJN 0024 (Id. 72059970, fls. 1/2).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
; não contém campos específicos, devidamente nominados, relativos à notificação de autuação e à notificação de imposição de penalidade, de modo que não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança são imprescindíveis informações completas e não parciais; não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] foi informado por servidores que, por ordem do Diretor Presidente, que
o licenciamento pleiteado só poderá ocorrer após o pagamento das multas incidentes sobre o questionado veículo por infração de trânsito, constante do incluso relatório fornecido pelo órgão impetrado
,
cujas multas o impetrante até então desconhecia, ou seja, que

só veio tomar conhecimento por ocasião do referido requerimento de licenciamento transferência
.

[...]

É de se notar, pelas datas das multas acima, dos anos de 2014, 2015 e 2016, que por si só já comprova, contraria o que dispõe o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) [...]
todas estão irregulares, pois, o impetrante não foi notificado em nenhuma delas
, portanto, devem ser declaradas nulas em sentença. (Id. 72059962, fls. 3). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Ademais, verifica-se, também, que o impetrante não comprovou o pagamento do licenciamento anual do veículo em relação aos anos de 2017 e 2016, visto que apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n
o
012294426187,
emitido em

23 de julho de 2015
, sem proceder com a juntada de comprovantes de pagamento e guias de recolhimento (Id. 72059966, fls. 1).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência, no sentido de retificar a sentença.

EM 25 DE MAIO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021